Tribunal: TJMT
Processo: 1046531-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046531-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 487.612.301-20 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ÁGUA COM VALORES ACIMA DA MÉDIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito

por

reconhecer

a

incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

demanda

que

questiona

faturas
de
água
com
valores

acima
da
média
de
consumo
,
em

razão
da
necessidade
de
realização
de
prova

pericial

técnica
para
verificar

possíveis

irregularidades
no
hidrômetro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

demanda

que

envolve

análise

técnica do funcionamento de hidrômetro e verificação de possíveis

irregularidades

na

medição
de
consumo
de
água
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
complexidade
da
matéria
é
evidente
, pois
envolve

questões

técnicas

específicas

relacionadas

ao

funcionamento
do
hidrômetro
, à
possível

existência
de
ar

na
rede de
abastecimento
e à
verificação
de
eventuais

vazamentos

internos
,
que

somente

poderiam
ser
adequadamente

avaliadas

por

meio
de
perícia

técnica

especializada
.

4. A
existência
de
laudos
e
vistorias

técnicas

conflitantes

torna

imprescindível
a
realização
de
perícia

técnica

especializada
para
apurar
a
regularidade
das
cobranças

contestadas

nos
autos,
incompatível
com o
rito

célere
e
simplificado
dos
Juizados

Especiais
.

5. O
fato
de a
parte

recorrente
ter
ajuizado

diversas

ações
com o
mesmo

objeto
,
todas

resultando

em

determinação
de
retificação
das
faturas
, mas
sem

solução

definitiva
para o
problema
,
reforça
a
necessidade
de
uma

análise

técnica

mais

aprofundada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. É
incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar

demanda

que

envolve

análise

técnica do funcionamento de hidrômetro e verificação de possíveis

irregularidades

na

medição
de
consumo
de
água
,
por

exigir

perícia

técnica

complexa
. 2.
A

existência
de
laudos
e
vistorias

técnicas

conflitantes

sobre
o
funcionamento
de
hidrômetro

torna

imprescindível
a
realização
de
perícia

técnica

especializada
,
incompatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95,
arts
. 3o e 51, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1006746-31.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046531-73.2025.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELIANE ANDRÉIA PESSOA NUNES GUERRA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELIANE ANDRÉIA PESSOA NUNES GUERRA
ajuizou

reclamação

em
face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.
Noticiou

que
: a)
desde

junho
/2023
vem

ajuizando

ações
contra a
parte

reclamada
a
cada

dois
meses
em

razão
de
cobranças

abusivas
; b) as
faturas
de
junho
e
julho
/2025,
nos

valores
de R$ 124,83 e R$ 203,66,
respectivamente
,
estão
com
valores

acima
do
consumido
; c) o
hidrômetro

foi

trocado

sem

notificação

prévia
; d) as
contas

normalmente

ficavam

em

torno
de R$ 60,00
por

mês
; e)
possui
um
consultório

psicológico
no
imóvel

que

funciona

em

horário

comercial
,
não

possui
piscina
nem

chuveiro

nos

banheiros
; f)
possui
duas
caixas

d'água

capazes
de
abastecer
o
imóvel

por
15
dias
; g)
há

vídeos

que

comprovam

que

o

hidrômetro

contabiliza
ar.
Requereu
a) a
concessão
de tutela de
urgência
para
impedir
o corte do
fornecimento
de
água
; b) a
retificação
das
faturas
de
junho
e
julho
/2025; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o
que

autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
; b) a
controvérsia

consiste

em

analisar
se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

reclamada

ao

emitir
as
faturas
de
consumo

nos
meses de
junho
e
julho
de 2025; c)
desde

junho
/2023 a
parte

reclamante

distribuiu

diversas

ações

judiciais
para
discutir
o valor
cobrado

nas

faturas
de
consumo
; d)
em

nenhum

desses

processos

houve

determinação
para
realização
de
perícia

técnica
; e) a
parte

reclamante

apresentou

laudo

técnico

afirmando
a
inexistência
de
vazamento

nas

instalações

internas
; f) a
parte

reclamada

efetuou

vistoria
no
hidrômetro
e
não

encontrou

irregularidade
; g)
não
é
possível
,
sem

prova

pericial
,
afirmar
com
certeza

que
a
parte

reclamada

esteja

emitindo

fatura
de
consumo
de modo irregular; h)
há

necessidade de perícia para analisar a razão do aumento do consumo
. Ao final
proferiu

sentença
de
extinção
da
ação

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95,
por

entender

que

o

Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda

em

razão
da
complexidade
da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

incorre

em

error
in
judicando

ao

reputar
a causa
complexa
; b) o
acervo

probatório

já
é
suficiente
para
julgamento

sem

perícia

complexa
; c)
há
histórico de
consumo e faturas com padrão mensal baixo e picos

episódicos

sem

relação
com o
perfil
de
uso
do
imóvel
; d)
existem

fotos
dos
banheiros

sem

chuveiros
e com um
banheiro

desativado
; e)
há

relatório

técnico

indicando

inexistência
de
vazamentos

internos
; f)
os

vídeos

mostram
o
hidrômetro

marcando

passagem
de
ar
, o
que

explica
as
leituras

superdimensionadas
; g)
os
meses de
elevação

foram

judicializados

em

processos

anteriores
e
julgados

procedentes
; h) a
parte

reclamada

não

apresentou
dados
técnicos

pormenorizados

sobre
a
análise
do
hidrômetro
;
i
) a Lei no 9.099/95
privilegia
a
oralidade
,
simplicidade
,
celeridade
e
economia
processual; j)
trata
-se de
relação
de
consumo
,
incidindo
a
inversão
do
ônus
da
prova
e a
responsabilidade

objetiva
; k) a
parte

reclamada

juntou

documentos

que

evidenciam

intervenções

técnicas
no
sistema
,
corroborando

que

o

problema

está

na

medição
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
; b)
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
de
refaturamento
das
contas
de
água
; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
por

reconhecer

a

incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda
,
em

razão
da
necessidade
de
realização
de
prova

pericial

técnica
.

A
parte

recorrente

sustenta
,
em

síntese
,
que

o

acervo

probatório

já

constante

nos
autos seria
suficiente
para o
julgamento
da
lide
,
sem

necessidade
de
perícia

complexa
. Argumenta
que

os

documentos

juntados
(histórico de
consumo
,
fotos
dos
banheiros

desativados
/
sem

chuveiro
,
relatório

técnico
e
vídeos
do
hidrômetro
)
comprovam

sua

tese
de
cobrança

abusiva
.
Alega
,
ainda
,
que
as
decisões

anteriores

favoráveis

em

casos

idênticos

demonstram
a
desnecessidade
de
perícia
.

Após

análise

detida
dos autos,
verifico

que
a
sentença

não

merece

reparos
.

Conforme se
extrai
dos
documentos

juntados
, a
parte

reclamante

já

ingressou
com
cinco

outras

ações

em

desfavor
da
parte

reclamada

questionando

faturas
com
valores

acima
da
média
de
consumo
,
conforme

demonstra
a
certidão
de
distribuição
anterior (ID 317766874/PJe2).

Para
fundamentar

sua

pretensão
, a
parte

recorrente

apresentou

laudo

técnico

emitido

em

julho
de 2023 (ID 317766866/PJe2),
que

informa

não
haver
vazamento
de
água

em

seu

imóvel
.
Ademais
,
juntou

vídeos

que

supostamente

demonstrariam

que

o

hidrômetro

contabiliza

ar
(ID 317766869/PJe2 e ID 317766870/PJe2).

Por outro
lado
, a
parte

reclamada

apresentou

diversas

ordens
de
serviço

que

demonstram
as
vistorias

realizadas
no
imóvel
,
não

sendo

encontrada

nenhuma

irregularidade
no
hidrômetro
(ID 317766892/PJe2).

Consta, inclusive,
ordem de serviço de verificação de excesso de consumo
(ID 317766892/PJe2),
na
qual o
técnico
relata: "
Conforme
vistoria

realizada

imóvel

habitado

ligação

ativa

cavalete

externo

lacrado
com
cordoalha

274452
hidrômetro
Y25SG2249807
leitura
0001
registro

encontrado

fechado
. Foi
geofonado

entorno
do
cavalete

não

foi

identificado

indício
de
vazamento
. Foi
medida
a
pressão
de 06
mca
. Foi
realizado
o teste da
proveta

hidrômetro

aprovado

na

posição

correta
.
"

Diante
desse

cenário
, com
laudos
e
vistorias

técnicas

conflitantes
,
torna
-se
imprescindível
a
realização
de
perícia

técnica

especializada
para
apurar
a
regularidade
das
cobranças

contestadas

nos
autos,
bem

como
para
verificar
se
há
, de
fato
,
alguma

irregularidade
no
hidrômetro

ou
se o
consumo

registrado

corresponde
à
realidade
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
é
pacífica
no
sentido
de
que
,
havendo

necessidade
de
prova

pericial

complexa
para o
deslinde
da
controvérsia
,
afasta
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a qual é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei no 9.099/95. 2.
Forçoso

reconhecer

que

somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Processo

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1006746-31.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022)"

No
caso

em

análise
, a
complexidade
da
matéria
é
evidente
, pois
envolve

questões

técnicas

específicas

relacionadas

ao

funcionamento
do
hidrômetro
, à
possível

existência
de
ar

na
rede de
abastecimento
e à
verificação
de
eventuais

vazamentos

internos

intermitentes
,
que

somente

poderiam
ser
adequadamente

avaliadas

por

meio
de
perícia

técnica

especializada
.

Ademais
, o
fato
de a
parte

recorrente
ter
ajuizado

diversas

ações
com o
mesmo

objeto
,
todas

resultando

em

determinação
de
retificação
das
faturas
, mas
sem

solução

definitiva
para o
problema
,
reforça
a
necessidade
de
uma

análise

técnica

mais

aprofundada
,
incompatível
com o
rito

célere
e
simplificado
dos
Juizados

Especiais
.

Ressalto

que

não
se
trata
de
negativa
de
prestação

jurisdicional
, mas de
reconhecimento
da
incompatibilidade
da causa com o
procedimento

sumaríssimo

instituído
pela Lei no 9.099/95,
sendo

facultado
à
parte

recorrente

buscar
a tutela de
seus

direitos

pelas
vias
ordinárias
,
onde

poderá

produzir
a
prova

pericial

necessária

ao

deslinde
da
controvérsia
.

Portanto
,
correta
a
sentença

que

reconheceu

a

incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente

demanda
,
extinguindo
o
feito

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 3o c/c 51, II, da Lei
no
9.099/95.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 317767353/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025